Tribunal: TJES
Processo: 5000062-17.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Constituição de Renda
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000062-17.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSELY ENGELHARDT

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELEMENTOS CONCRETOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EFEITOS DA CONCESSÃO. NATUREZA EX NUNC. IRRETROATIVIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu ação monitória, sem resolução do mérito, em virtude de acordo extrajudicial, impondo à ré o ônus sucumbencial. A apelante postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça em sede recursal, comprovando ser aposentada por incapacidade permanente com rendimentos próximos a um salário mínimo e necessidade de auxílio permanente de terceiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a situação fática da apelante autoriza a concessão da gratuidade de justiça, superando critérios meramente objetivos de renda; e (ii) determinar se o deferimento da benesse em grau recursal possui eficácia retroativa para suspender a exigibilidade de verbas sucumbenciais fixadas na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O exame da gratuidade de justiça deve considerar a situação fática concreta, sendo vedado o indeferimento baseado exclusivamente em critérios objetivos de renda, conforme tese vinculante do Tema Repetitivo 1178 do STJ.
4.
A percepção de proventos reduzidos, somada ao acréscimo de "Complemento de Acompanhante" por necessidade de auxílio de terceiros, robustece a presunção de hipossuficiência financeira da parte.
5.
A concessão da gratuidade de justiça opera efeitos meramente ex nunc, de modo que o benefício não retroage para alcançar encargos processuais e honorários advocatícios fixados em decisões anteriores ao pedido.
6.
A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais prevista no art. 98, § 3º, do CPC não se aplica a condenações pretéritas ao requerimento da benesse, realizado apenas na fase recursal.
7.
A assistência judiciária gratuita não implica isenção da responsabilidade da beneficiária pelas taxas judiciárias e honorários, mas apenas a suspensão de sua exigibilidade sob condição suspensiva de fortuna.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça deve pautar-se na análise do caso concreto, vedada a utilização de critérios puramente objetivos de renda. 2. O benefício da gratuidade de justiça possui eficácia ex nunc, não retroagindo para atingir condenações sucumbenciais estabelecidas em momentos processuais anteriores ao pedido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSELY ENGELHARDT
contra a r. sentença do evento 19037311 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital –, que, nos autos da ação monitória ajuizada em seu desfavor por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, extinguiu o processo sem resolução do mérito na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, por conta da celebração de acordo extrajudicial entre as partes.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses do apelo.

Nesta hipótese, a apelante é aposentada por incapacidade permanente, percebendo proventos mensais que orbitam o patamar de um salário mínimo (evento 19037313), bem como a rubrica 118 – "
Complemento de Acompanhante
" que eleva seus proventos em 25% (vinte e cinco por cento) em razão da necessidade de auxílio permanente de terceiros para atos da vida civil, agravando sobremaneira seu custo de vida.

Logo, a presunção de veracidade da declaração de pobreza (art. 99, § 3º, CPC) não apenas não foi elidida, como restou robustecida pela prova documental, sendo que aplica-se aqui a tese vinculante do tema especial repetitivo 1178 do STJ (art. 927, inciso III, do CPC), que veda o indeferimento da benesse com base em critérios meramente objetivos de renda, impondo o exame da situação fática concreta.

Contudo, registro que a jurisprudência do colendo STJ e deste egrégio Tribunal é uníssona no sentido de que a concessão da gratuidade de justiça possui efeito meramente
ex nunc
. Logo, o benefício opera efeitos prospectivos, não retroagindo para anular ou afastar a condenação em custas e honorários já fixados em decisões anteriores ao deferimento, vide os seguintes julgados:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE. SÚMULA Nº 282/STF. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONCESSÃO. EFEITOS. EX NUNC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONSONÂNCIA. ENTENDIMENTO. STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. A ausência de discussão pelo tribunal local acerca da tese ventilada no recurso especial acarreta a falta de prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula nº 282/STF. 3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ. 4.
O benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores ao pedido, aí incluída a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Precedentes. 5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.333.942/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DECRETADA. PEDIDO POSTERIOR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA IRREGULARIDADE FORMAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a decisão agravada da Presidência desta Corte declarou a deserção do recurso, uma vez que, devidamente intimado para recolher as custas, o Embargante não o fez, limitando-se a deduzir pedido reconsideração e de gratuidade de justiça. Por isso, consignou o decisum que, "mesmo que seja deferido o benefício da gratuidade nesse momento processual, a suposta benesse somente teria efeitos futuros, não sendo capaz de isentar a parte requerente das custas processuais referentes aos atos anteriores." 2. De fato, "a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo
" (AgRg nos EDcl nos EDcl no RE no AgRg no AREsp 356.744/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/02/2015, DJe 05/03/2015). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EAREsp n. 909.157/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 12/5/2020, DJe de 26/5/2020.)

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REQUERIDA APÓS SENTENÇA. FORMULADO EM IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SENTENÇA INTEGRADA PARA CONCEDER A BENESSE E SUSPENDER EXIGIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. EFEITO EX NUNC. IRRETROATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O deferimento da gratuidade não tem o condão de retroagir a fim de alcançar o ônus sucumbencial fixado em sentença, devido ao seu efeito ex nunc, abarcando somente os atos subsequentes à concessão. 2. O pedido formulado para a concessão da gratuidade da justiça foi feito em contrarrazões de embargos de declaração opostos da sentença, tendo sido deferido pelo magistrado, após as apeladas serem condenadas ao pagamento em honorários e custas decorrentes da sucumbência. 3. Conforme entendimento deste E. Tribunal de Justiça, Esta Egrégia Corte possui entendimento assente no sentido de que
os efeitos da concessão da gratuidade da justiça são ex nunc, não retroagindo para abarcar o ônus sucumbencial imposto na sentença, abarcando, tão somente, os atos subsequentes à sua concessão.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 026160007592, Relator: Jorge Henrique VALLE DOS Santos, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020) 4. Recurso conhecido e provido para extirpar a ressalva acerca da suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial. (TJES; AC 0000520-18.1993.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 04/05/2021; DJES 26/05/2021)

Impende destacar que, na única manifestação anterior a sentença (evento 19037303), a apelante não requereu a gratuidade de justiça, pleito que somente foi formulado na seara recursal (art. 99, §7º, do CPC), portanto, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC não alcança as verbas sucumbenciais impostas na r. sentença.

Ademais, sequer há que se falar na isenção de custas, na medida em que a assistência judiciária gratuita não afasta a responsabilidade da beneficiária pelas taxas judiciárias e pelos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §2º, do CPC. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SEGURO DPVAT. PERITO. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. LAUDO CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. I. Estabelece o artigo 148, § 1º, do CPC/15, que a parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, providência inobservada pelo apelante, que somente irresignou-se em recurso de apelação cível. II. Não obstante o disposto no artigo 473, inciso VI, do CPC/15, todos os quesitos formulados pelo apelante relevantes para o deslinde da causa foram satisfeitos pelas respostas ofertadas no Laudo Pericial, não havendo que se falar em nulidade processual, face a ausência de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief). III.
A teor do disposto no artigo 98, §3º, do CPC/15, o beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita não faz jus a isenção da condenação nas verbas sucumbenciais, mas tão somente a suspensão do seu pagamento pelo período de cinco anos se persistir a situação de hipossuficiência.
Precedentes. lV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000919-76.2018.8.08.0028; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 02/03/2021; DJES 12/04/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para conceder à apelante o benefício da assistência judiciária gratuita com efeitos
ex nunc
, isto é, sem atingir as verbas sucumbenciais impostas na r. sentença.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que tal verbas somente é devida nos casos de inadmissibilidade e desprovimento do apelo (STJ. Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023; Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.